Tribunal: CARF
Processo: 11968.720070/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.720070/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.343 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
TECON SUAPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
MULTA ADUANEIRA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
O integridade do dispositivo de segurança tem caráter assecuratório de que não
houve violação da carga ou da unidade de carga, ou seja, a garantia de que, por
esse meio, nada foi incluído ou retirado, o que confere estabilidade no sistema
de controle.
MULTA ADUANEIRA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não há como caracterizar a condição requerida pela denunciação espontânea
para os casos de descumprimento de obrigações tributárias acessórias
autônomas, como na violação de dispositivo de segurança, pois a infração
restou configurada e o prejuízo ao controle aduaneiro não poderá ser reparado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.720070/2012-18
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.343 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720070/2012-18

Trata-se de auto de infração (fls.02 a 05), autuado em 08/02/2012, na ALF - PORTO
DE SUAPE/PE, notificado ao interessado em 13/02/2012 (fls.52), lavrado para
constituição da multa decorrente de violação de volume, unidade de carga ou
dispositivo de segurança, cujo valor total lançado foi de R$ 8.000,00, com fundamento
básico no art.107 - VI, do Decreto-Lei no 37/66, relativamente a 4 (quatro) unidades de
carga recebidas sem ressalva pelo depositário e registradas no Siscomex Carga,
conforme tabela abaixo:
Tabela 1

Segundo relato da fiscalização (fls.07 a 11), em 18/01/2012, o depositário havia
protocolado "denúncia espontânea" (fls.15), comunicando que tais unidades de carga
estavam sem os respectivos lacres.
A fiscalização obteve algumas informações (fls.19) do depositário, após intimação
notificada em 25/01/2012, e realizou inspeções nas unidades de carga, nos dias
06/02/2012 e 07/02/2012, constatando que, para duas delas, houve "falta de
mercadoria", em contraponto ao que constava nos conhecimentos de carga, conforme
tabela seguinte:
Tabela 2

Foi lavrada propositura de sanção administrativa (11968.720069/2012-93).
Em 12/03/2012, o contribuinte apresentou sua impugnação (fls.55 a 63),
por meio de seu representante (fls.53), tendo alegado, em síntese:
a) que teria efetuado denúncia espontânea da infração em 18/01/2012, antes de qualquer
procedimento fiscal e, por isso, incide o disposto no art.138, do CTN, e art.102,
parágrafo 2o, do Decreto-Lei no 37/66, o que afastaria as penalidades de natureza
tributária e administrativa;
b) que em face da propositura de sanção administrativa, não se poderia lançar a multa
pecuniária constante do presente processo, pois o direito sancionador não admite o bis
in idem.
Demandou pela procedência da impugnação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a impugnação nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2017
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.343 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720070/2012-18

de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, reafirma os argumentos principais trazidos na
impugnação.
É o Relatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.343 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720070/2012-18

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista no
inciso VI do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
VI - de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de violação de volume ou unidade de carga
que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de segurança;
No caso em tela, conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que
integra o presente Auto de Infração, constatou-se que houve rompimento do dispositivo de segurança
fiscal nos referidos contêineres:
0 TECON SUAPE S/A, recebeu em seu recinto alfandegado as
unidades de carga (contêineres), MSCU9394637, MSCU9317775,
CARU5798479 e IPXU3032892, descarregados diretamente de
navios procedentes do exterior, e posteriormente verificou-
se que os dispositivos de segurança fiscal (lacres)
originais não se encontravam aplicados, isto é, foram
rompidos na ausência da fiscalização
Em relação à preliminar de nulidade vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
No caso, o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor
fiscal do porto alfandegado no qual atua o operador portuário, sendo que a descrição dos fatos, a
capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima, permitem a
correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer
preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Sobre a alegação de ausência de ausência de especifidade na descrição da infração
verifica-se que a hipótese normativa restará plenamente preenchida caso haja unicamente a
violação do dispositivo de segurança, sendo que a hipótese de violação sobre o “volume ou
unidade de carga” consiste em situação alternativa que, ocorrendo, também ensejaria a aplicação
desta penalidade, ainda que o lacre estivesse intacto.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.343 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720070/2012-18

Assim, demonstrado que as unidades de carga MSCU9394637, MSCU9317775,
CARU5798479 e IPXU3032892 tiveram os dispositivos de segurança rompidos dentro do
recinto alfandegado, indubitavelmente, consumou-se a conduta infratora prevista determinada no
artigo 107, inciso VI, do Decreto-Lei n° 37/1966. com a redação dada pela Lei 10.833/03, com a
aplicação da multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada unidade de carga que teve seu lacre
rompido.
No tocante ao argumento de que teria havido violação ao princípio do non bis in
idem, entendo que não assiste razão à recorrente.
A imposição da sanção administrativa de advertência proposta, segundo o
impugnante, no processo no 11968.720069/2012-93, não impede a aplicação de outras
penalidades cabíveis, conforme disposição contida no art. 76 da lei 10.833/03:
“Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às
seguintes sanções:
I advertência, na hipótese de:
(...)
§ 15. As sanções previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos impostos
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins
penais, quando for o caso.” (destaquei)
Não há que se falar, portanto, em ilegalidade das sanções aplicadas, uma vez que
ambas as penalidades apresentam fundamento legal, não cabendo a este colegiado afastar normas
válidas e vigentes, sob o argumento de nulidade ou violadoras de qualquer princípio.
A responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva e salvo disposição expressa em
contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do § 2o do art. 94, do Decreto-
Lei 37/1966.
O artigo 662, do Decreto n° 6.759/09 (REGULAMENTO ADUANEIRO) assim
dispõe sobre a responsabilidade do depositário no caso de recebimento de mercadoria sem
ressalva ou protesto:
Art. 662. O depositário responde por avaria ou por extravio
de mercadoria sob sua custódia, bem como por danos causados
em operação de carga ou de descarga realizada por seus
prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no
caso de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto.
(grifamos)
Destarte, conforme determina o retro citado artigo o depositário responde por
avaria ou extravio de mercadorias sob sua custódia. Essa responsabilidade decorre de uma
presunção legal relativa, caso o material tenha sido recebido sem ressalva. Contudo, por ser
relativa tal presunção, pode o depositário, a princípio tido como responsável, produzir prova que
lhe exima desse ônus.
No entanto, concluída a descarga das unidades de carga no local ou recinto
alfandegado sem ressalvas ou protestos, conforme consta nos autos, a responsabilidade pelas
mercadorias passou a ser do depositário, visto que o controle e a segurança do acesso ao local
eram sua obrigação.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.343 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720070/2012-18

Em relação à alegação de incidência de denúncia espontânea, igualmente entendo
que não se aplica ao caso.
O instituto da denúncia espontânea no Direito Tributário, assim como os seus
semelhantes em outros ramos do Direito, visa incentivar o infrator se auto corrigir, através do
reconhecimento voluntário do ilícito e da reparação do bem jurídico violado.
Mesmo discordando quanto ao uso do CTN pois o mesmo não se aplica ao crédito
lavrado neste processo, pois se trata de outra natureza jurídica, que não o direito tributário, mas
sim de natureza de penalidade administrativa, entendo, contudo, que algumas infrações não são
passíveis de serem beneficiadas pela denúncia espontânea. Quando a mera conduta do agente é
definidor do núcleo do tipo da infração, estamos diante desse caso. Em outras palavras, quando a
simples ação ou omissão do agente configurar o ilícito, não há possibilidade jurídica de se
reparar o dano cometido.
No caso das obrigações acessórias autônomas, em regra, essa situação se
configura. Uma vez que houve a violação de dispositivo de segurança no recinto alfandegado
sobre a responsabilidade da recorrente, a infração está configurada e o prejuízo ao controle
aduaneiro não poderá ser reparado.
Mesmo que o autuado tenha relatado posteriormente que os contêineres estavam
sem os devidos lacres, quando da entrada do veículo e descarga das unidades de carga, o
permissionário não efetuou nenhuma ressalva ou protesto. Logo, estando certo que as infrações
ocorreram nas dependências do recinto, a responsabilidade, sem dúvida, é do depositário.
Ademais, a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que excluísse sua
responsabilidade, seja pela ressalva, seja pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou
ainda, pela comprovação do agente efetivamente responsável pela violação das unidades de
carga e das mercadorias ou de dispositivo de segurança.
Desse modo, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 123
DF CARF MF
Original